Tribunal: TJDFT
Processo: 0737780-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. SUPOSTA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA AUSENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão na qual restou indeferida a tutela antecipada para suspender a cassação da CNH do agravante até o julgamento final deste processo. Sustenta o agravante que houve cerceamento de defesa, uma vez que não foi notificado da abertura do processo de cassação. Pede a concessão da antecipação de tutela recursal. Pede a concessão de antecipação de tutela recursal, o que foi indeferido na decisão de ID 75995735. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Por ocasião da prolação da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, foi exposto o seguinte:“(...) Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Em que pese os argumentos expendidos pelo agravante, não vislumbro, ab initio, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que não comprovou de forma indubitável a ausência de notificação no caso. Os documentos juntados aos autos são insuficientes para demonstrar a irregularidade citada no processo administrativo. A discussão sobre a existência de ilegalidade no processo administrativo é questão de mérito e será apreciado no momento oportuno pelo Juízo de origem, com a apresentação do contraditório e a devida dilação probatória. Destaca-se que os atos produzidos pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade, demandando extensa produção probatória para sua desconstituição, o que demonstra, neste momento, a impossibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela.(...)”
IV. Após a regular tramitação do recurso, não foram apresentados argumentos capazes de alterar a conclusão adotada, cujos argumentos são adotados como razão de decidir deste agravo.
V. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VI. Sem honorários.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.